Tribunal: TJES
Processo: 0003814-86.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIROS. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JONACYR BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de SÉRGIO SOARES RODRIGUES – ME e ALEXANDRA MOSCON MARTINELI. O juízo de origem condenou os réus a efetivar a transferência do veículo, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O Apelante sustenta que sofreu prejuízos com a perda da Permissão para Dirigir (PPD), em virtude de infrações de trânsito cometidas após a venda do veículo, cuja transferência não foi efetivada pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão dos Apelados em promover a transferência do veículo alienado gerou prejuízos materiais indenizáveis ao Apelante; e (ii) estabelecer se a perda da habilitação provisória decorrente de infrações cometidas por terceiros configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos materiais exige comprovação de efetivo prejuízo patrimonial. O Apelante não comprovou o pagamento das multas que afirma ter recebido nem apresentou documentos relativos à reabertura de processo para nova habilitação. Assim, ausente prova do desembolso financeiro, não há falar em reparação material.

4. A omissão dos Apelados em realizar a transferência do veículo no prazo legal ocasionou a imputação de infrações de trânsito ao prontuário do Apelante, então portador de Permissão para Dirigir. Essa circunstância levou ao cancelamento da habilitação provisória e à necessidade de reinício de todo o processo de habilitação.

5. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios reconhecem que, em hipóteses como essa, o dano moral prescinde de prova específica (dano in re ipsa), sendo presumido diante da gravidade da consequência suportada pelo antigo proprietário, que teve restringido o direito de dirigir por fato exclusivo dos adquirentes do veículo.

6. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de transferência de veículo alienado, por parte do comprador, configura omissão ilícita apta a ensejar responsabilidade civil pelos danos causados ao antigo proprietário.

2. A perda da Permissão para Dirigir (PPD), em virtude de infrações cometidas por terceiros após a venda de veículo não transferido, caracteriza dano moral in re ipsa.

3. A reparação por danos materiais exige prova do efetivo prejuízo patrimonial, sendo incabível quando não demonstrado o desembolso financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 123, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11, e 86; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001407-47.2020.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 06.02.2024.
TJ-GO, Apelação nº 0336803.36.2014.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 24.02.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003814-86.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONACYR BARBOSA DA SILVA

APELADO: SERGIO SOARES RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIROS. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JONACYR BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de SÉRGIO SOARES RODRIGUES – ME e ALEXANDRA MOSCON MARTINELI. O juízo de origem condenou os réus a efetivar a transferência do veículo, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O Apelante sustenta que sofreu prejuízos com a perda da Permissão para Dirigir (PPD), em virtude de infrações de trânsito cometidas após a venda do veículo, cuja transferência não foi efetivada pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão dos Apelados em promover a transferência do veículo alienado gerou prejuízos materiais indenizáveis ao Apelante; e (ii) estabelecer se a perda da habilitação provisória decorrente de infrações cometidas por terceiros configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos materiais exige comprovação de efetivo prejuízo patrimonial. O Apelante não comprovou o pagamento das multas que afirma ter recebido nem apresentou documentos relativos à reabertura de processo para nova habilitação. Assim, ausente prova do desembolso financeiro, não há falar em reparação material.

4. A omissão dos Apelados em realizar a transferência do veículo no prazo legal ocasionou a imputação de infrações de trânsito ao prontuário do Apelante, então portador de Permissão para Dirigir. Essa circunstância levou ao cancelamento da habilitação provisória e à necessidade de reinício de todo o processo de habilitação.

5. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios reconhecem que, em hipóteses como essa, o dano moral prescinde de prova específica (dano in re ipsa), sendo presumido diante da gravidade da consequência suportada pelo antigo proprietário, que teve restringido o direito de dirigir por fato exclusivo dos adquirentes do veículo.

6. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de transferência de veículo alienado, por parte do comprador, configura omissão ilícita apta a ensejar responsabilidade civil pelos danos causados ao antigo proprietário.

2. A perda da Permissão para Dirigir (PPD), em virtude de infrações cometidas por terceiros após a venda de veículo não transferido, caracteriza dano moral in re ipsa.

3. A reparação por danos materiais exige prova do efetivo prejuízo patrimonial, sendo incabível quando não demonstrado o desembolso financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 123, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11, e 86; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001407-47.2020.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 06.02.2024.
TJ-GO, Apelação nº 0336803.36.2014.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 24.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JONACYR BARBOSA DA SILVA
, inconformado com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
SÉRGIO SOARES RODRIGUES - ME
e
ALEXANDRA MOSCON MARTINELI
, que julgou os pedidos parcialmente procedentes. O Magistrado
a quo
condenou os réus solidariamente a promoverem a transferência do veículo para o nome da segunda Requerida. Contudo, indeferiu os pedidos indenizatórios: negou os danos materiais por falta de prova do pagamento das multas e por juntada de recibos anacrônicos (referentes à primeira habilitação e não à nova); e negou os danos morais, considerando o fato "mero dissabor".

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado. Argumenta que a desídia dos Apelados em transferir o veículo causou prejuízos reais, pois perdeu sua licença para dirigir devido a infrações cometidas por terceiros. Reitera o pedido de condenação em danos materiais (R$3.632,42) e morais (R$20.000,00), invocando a responsabilidade objetiva e a função punitiva-pedagógica da indenização.

Devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, os Apelados deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JONACYR BARBOSA DA SILVA
, inconformado com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
SÉRGIO SOARES RODRIGUES - ME
e
ALEXANDRA MOSCON MARTINELI
, que julgou os pedidos parcialmente procedentes. O Magistrado
a quo
condenou os réus solidariamente a promoverem a transferência do veículo para o nome da segunda Requerida. Contudo, indeferiu os pedidos indenizatórios: negou os danos materiais por falta de prova do pagamento das multas e por juntada de recibos anacrônicos (referentes à primeira habilitação e não à nova); e negou os danos morais, considerando o fato "mero dissabor".

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado. Argumenta que a desídia dos Apelados em transferir o veículo causou prejuízos reais, pois perdeu sua licença para dirigir devido a infrações cometidas por terceiros. Reitera o pedido de condenação em danos materiais (R$3.632,42) e morais (R$20.000,00), invocando a responsabilidade objetiva e a função punitiva-pedagógica da indenização.

Devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, os Apelados deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
JONACYR BARBOSA DA SILVA
em face de
SÉRGIO SOARES RODRIGUES - ME
e
ALEXANDRA MOSCON MARTINELI
.

Narra a exordial que, em abril de 2014, o Autor alienou sua motocicleta (Honda/XLR 125, placa MQV-2651) ao primeiro Requerido (estabelecimento comercial de revenda de motos), entregando-lhe o Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado. Cerca de 60 (sessenta) dias após a tradição, o veículo foi revendido à segunda Requerida, ocasião em que o Autor, a pedido da revendedora, firmou nova autorização para transferência diretamente em nome da adquirente final.

Ocorre que nenhum dos Requeridos providenciou a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito no prazo legal de 30 (trinta) dias. Em decorrência dessa omissão, infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima, cometidas em 10/05/2014 — período em que o bem já se encontrava na posse dos Réus —, foram imputadas ao prontuário do Autor.

Como o Requerente era portador de Permissão para Dirigir (PPD), a pontuação decorrente dessas infrações ensejou a instauração de processo administrativo pelo DETRAN/ES e o consequente
cancelamento de sua habilitação provisória
, impedindo-o de obter a CNH definitiva e obrigando-o a reiniciar todo o processo de habilitação.

O Juízo
a quo
, na sentença de ID 16795359, julgou os pedidos
parcialmente procedentes
, condenando os Réus a efetivarem a transferência do veículo, mas indeferindo os pleitos indenizatórios (materiais e morais), sob o fundamento de ausência de prova do prejuízo financeiro e inexistência de abalo moral indenizável.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir se a conduta omissiva dos apelados — ao deixarem de transferir a titularidade do veículo automotor no prazo legal (art. 123, §1º do CTB) — gerou danos materiais e morais indenizáveis ao Apelante, que teve sua Permissão para Dirigir cancelada em virtude de infrações de trânsito cometidas por terceiros na condução do bem alienado.

No tocante ao pleito de ressarcimento por
danos materiais
, a sentença de piso deve ser mantida.

O ordenamento jurídico pátrio exige, para a reparação material, a comprovação efetiva do decréscimo patrimonial (dano emergente). No caso em tela, o Apelante pleiteia o ressarcimento de valores referentes a multas de trânsito e despesas para a obtenção de nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que:

1. Quanto às multas:
O próprio Apelante informou nos autos que não procedeu à quitação dos débitos por ausência de condições financeiras. Não havendo desembolso, não há ressarcimento a ser operado, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. Quanto à nova habilitação:
Os recibos apresentados (fls. 22/23 dos autos originais) datam de março e abril de 2014. Ora, a venda ocorreu em abril de 2014 e o cancelamento da permissão foi posterior. Tais recibos referem-se, inequivocamente, ao custeio da
primeira
habilitação do Autor, e não a um
novo
processo de habilitação decorrente do ilícito. O Autor não trouxe aos autos orçamentos atuais ou comprovantes de pagamento de um novo processo no CFC.

Destarte, correta a sentença ao indeferir os danos materiais por ausência de prova do prejuízo financeiro efetivo.

Todavia, em relação aos
danos morais
, o recurso merece prosperar. Com a devida vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, a situação narrada ultrapassa, e muito, a esfera do "mero dissabor".

Restou incontroverso e reconhecido na sentença que o veículo foi vendido e estava na posse dos Apelados quando as infrações de trânsito foram cometidas (10/05/2014). A inércia dos compradores em regularizar a propriedade do bem junto ao DETRAN/ES fez com que a pontuação recaísse sobre o prontuário do Apelante.

Ocorre que o Apelante era portador de
Permissão para Dirigir (PPD)
. Conforme extrato do sistema do DETRAN acostado aos autos, houve a instauração de Processo Administrativo e a aplicação da penalidade de
CANCELAMENTO DE PERMISSÃO
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a não transferência de veículo, quando acarreta a inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa ou a suspensão/perda do direito de dirigir, configura
dano moral
in re ipsa
(presumido).

Não se trata apenas de receber cobranças de multas indevidas. O Apelante foi
impedido de dirigir
, teve seu direito de locomoção restringido e foi compelido a reiniciar todo o processo de habilitação (autoescola, exames teóricos e práticos) por culpa exclusiva da desídia dos Apelados. Tal fato gera angústia, frustração e sentimento de impotência que caracterizam o dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ALIENADO PELO AUTOR, QUE FOI REVENDIDO . TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NA REPARTIÇÃO DE TRÂNSITO NÃO EFETUADA PELOS ADQUIRENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SUCESSIVOS ADQUIRENTES PELOS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. 1. Ação julgada parcialmente procedente . 2. Inconformismo do autor acolhido e de corré não acolhido. 3.
Réus que não efetuaram a transferência do veículo para seus nomes na repartição de trânsito
. 4. Responsabilidade pelos encargos tributários incidentes sobre o veículo a partir da tradição.
Dano moral verificado. Desídia dos réus que implicou na suspensão do direito de dirigir do autor, o que causa relevantes transtornos e ultrapassa o mero aborrecimento
. Indenização fixada com razoabilidade, no montante de
R$ 10.000,00.
5. Recurso da ré desprovido . Recurso do autor provido para impor aos requeridos também a reparação dos danos materiais a que deram causa. Sentença reformada em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001407-47.2020 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 06/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL . ART. 123, § 1º, DO CTB. COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA . I- Nos termos do parágrafo 1º do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao adquirente do veículo, no que concerne à transferência, o prazo de 30 (trinta) dias, para adotar as providências relativas à expedição de novo certificado de registro do veículo, em seu nome, sob pena de, não o fazendo, atrair para si o ônus pela ocorrência de danos ocasionados ao vendedor. II- O terceiro adquirente do veículo tem a obrigação de realizar o imediato registro da transferência de propriedade, junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN/GO), do veículo adquirido, sob pena de, não o fazendo, ser responsabilizado pelos danos morais sofridos pelo autor, em virtude da imputação da responsabilidade pelas multas cometidas em momento posterior à realização do negócio (venda do veículo). III- Incumbe à revendedora/concessionária adquirente, que recebeu o veículo como parte do pagamento do contrato firmado com o autor/apelado, transferir sua titularidade para o seu nome junto ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante determinação do artigo 123, inciso I e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro . IV-
Reconhecida a responsabilidade da concessionária de veículos pela omissão de comunicação de transferência do veículo junto ao Detran, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao antigo proprietário que foi multado e teve pontos anotados em sua carteira de habilitação por infrações que não cometeu.
V- O quantum indenizatório baseia-se em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento.
Danos morais arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03368033620148090051, Relator.: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/02/2017, Goiânia - 3ª Vara Cível - II, Data de Publicação: DJ de 24/02/2017)

Portanto, configurado o ato ilícito (violação do art. 123 do CTB), o dano (perda da PPD) e o nexo causal,
impõe-se o dever de indenizar
.

Na quantificação do dano moral, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para a extensão do dano, o grau de culpa dos ofensores e a capacidade econômica das partes, garantindo o caráter punitivo-pedagógico da medida sem ensejar enriquecimento ilícito.

Considerando que o Apelante perdeu sua habilitação provisória e terá o desgaste de refazer todo o procedimento, mas ponderando que não houve negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), entendo como justo e suficiente o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme a jurisprudência acima colacionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença especificamente no tocante aos danos morais, nos seguintes termos:

1. CONDENO
os Apelados, SÉRGIO SOARES RODRIGUES - ME e ALEXANDRA MOSCON MARTINELI, solidariamente, ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
em favor do Apelante, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

- Sobre este valor, deverá incidir correção monetária (INPC) a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).

2. MANTENHO
a r. sentença quanto ao indeferimento dos danos materiais e à procedência da obrigação de fazer (transferência do veículo).

Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), redistribuo os ônus da seguinte forma:

1. Custas Processuais:
Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de
30% (trinta por cento)
para o Apelante e
70% (setenta por cento)
para os Apelados.

2. Honorários Advocatícios:

- Ao advogado do Apelante (Autor):
Fixo honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (soma atualizada dos danos morais), já computada a majoração recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

- Ao advogado dos Apelados (Réus):
Fixo honorários em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (correspondente ao valor atualizado dos danos materiais julgados improcedentes), já computada a majoração recursal, observada a Súmula 326 do STJ.

Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo Apelante, por litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar